Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0734125-80.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO E RICARDO HORTA DE ALVARENGA AGRAVADOS: RICARDO HORTA DE ALVARENGA E JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO DESPACHO JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO e RICARDO HORTA DE ALVARENGA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO aduz que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Ressalta, ainda, que restou demonstrada a contrariedade à lei federal (ID 39528558). Por sua vez, RICARDO HORTA DE ALVARENGA sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional (ID 39852057). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço dos pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulados por JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO, por se tratar de providências que refogem à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020